Tribunal: STF
Processo: RHC 268271
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.008.194/SP, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior.
2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois a pena-base foi majorada em razão de circunstancia judicial idoneamente fundamentada, bem como inexiste desproporcionalidade na fração majorada.
4. Agravo regimental improvido (doc. 60).

Ao final, busca-se que seja “[c]onhecido o recurso ordinário interposto e, após regular tramitação, dando-lhe provimento para, se entender não ser o caso de concessão da ordem de ofício, seja ao menos determinado o retorno dos autos à autoridade coatora para que analise o mérito do mandamus” (doc. 70, p. 10).

É o relatório. Decido.

Este recurso é inviável.

No caso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:

Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus se volta contra ato judicial definitivo da instância de origem, constatando-se que o trânsito em julgado ocorreu em 4/9/2024 (fl. 321).
A pretensão, portanto, é manejada como substitutivo de revisão criminal, para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que estabelece o art. 105, I, e, da Constituição Federal.
Registre-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos.
[...]
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício.
Consoante se extrai dos autos, a exasperação da pena-base em 1/5, diante da constatação de maus antecedentes, foi devidamente fundamentada pelo Tribunal de origem. Transcreve-se (fls. 288-289):
6. De outro vértice, a retribuição foi estabelecida a partir da rigorosa observância do sistema trifásico e das pertinentes reflexões que as circunstâncias deste caso específico aconselhavam.
A basal foi estabelecida em metade acima do mínimo legal com fundamento na quantidade de droga, na lesividade dela e nos péssimos antecedentes do réu (fls. 56/61). Entretanto, pondera-se que a apreensão de 33,9g do entorpecente não atrai necessariamente o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, motivo pelo qual, levando-se em conta apenas a vida pretérita do ora insurgente, a elevação se fará na fração de 1/5.
A jurisprudência desta Corte Superior admite que, não havendo limites legais predeterminados para a fração de aumento, o magistrado dispõe de discricionariedade para fixar o quantum, desde que o faça com base em elementos concretos.
[...]
No caso dos autos, não há indicativo de abuso ou arbitrariedade na fixação da fração de 1/5, diante dos antecedentes negativos.
Desse modo, ausente flagrante ilegalidade na dosimetria da pena e considerando a inadequação do habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal, deve ser mantida a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 61 — grifei).

Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal — ou, inclusive, do respectivo recurso ordinário — somente em hipóteses excepcionais, tais como manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no presente caso.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Com efeito, revela-se imprópria a utilização deste recurso ordinário com o propósito de compelir o Superior Tribunal de Justiça a reexaminar a matéria sob a ótica da defesa, sobretudo porque aquela Corte não identificou flagrante ilegalidade apta a justificar a superação do óbice processual decorrente do trânsito em julgado da condenação, tampouco a concessão da ordem de ofício.  

Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.

Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator